Tribunal: TJPA
Processo: 0810138-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810138-21.2026.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR DE SOUSA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E ARMAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO REGULAR DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Júnior de Sousa Carvalho, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), bem como corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), no qual se alega ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPPB, excesso de prazo na formação da culpa e suficiência de medidas cautelares diversas. Sustenta a defesa que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados; (ii) analisar a presença dos requisitos do art. 312 do CPPB, especialmente o periculum libertatis; (iii) examinar a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige prova pré-constituída apta a demonstrar ilegalidade manifesta, não sendo cabível dilação probatória ou cognição exauriente.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos de investigação complexa iniciada em 2024, com interceptações telefônicas e telemáticas, quebra de sigilo bancário e diligências investigativas específicas.

5.

O fumus commissi delicti está evidenciado pela apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie, aparelho celular, simulacro de arma de fogo, espingardas e revólver de pressão, além de registros fotográficos relacionados a drogas e valores em dinheiro extraídos do aparelho celular apreendido.

6.

Os elementos colhidos indicam, em juízo de cognição sumária, atuação reiterada em tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores.

7.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta das condutas, da habitualidade delitiva e da possível inserção do paciente em contexto criminoso estruturado, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

8.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

9.

Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

10.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a custódia cautelar.

11.

Não há excesso de prazo, pois a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada, inexistindo desídia estatal.

12.

A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a complexidade da investigação.

13.

A prisão preventiva foi regularmente reavaliada pelo juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPPB, permanecendo hígidos os fundamentos da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos oriundos de investigação complexa que evidenciem materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva.

2.

A apreensão de drogas, valores em dinheiro, armas e registros telemáticos constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

3.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e da complexidade do feito, não se configurando na ausência de desídia estatal.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPPB.

5.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto à ordem pública e de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 312, 315, 316, parágrafo único, e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 214.290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 954.389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JÚNIOR DE SOUSA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo nº 0806456-54.2025.8.14.0045.

Narra a impetração que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, bem como no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando, especialmente, a inexistência de fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a custódia cautelar, bem como excesso de prazo na formação da culpa, diante da alegada demora no recebimento da denúncia.

Afirma, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, sustentando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta destacou que a prisão preventiva foi decretada no contexto de investigação complexa iniciada ainda no ano de 2024, envolvendo interceptações telefônicas e telemáticas, quebra de sigilo bancário e diligências investigativas voltadas à apuração da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Informou, ainda, que, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos entorpecentes, dinheiro em espécie, aparelho celular, simulacro de arma de fogo, espingardas e revólver de pressão, além de registros fotográficos constantes do aparelho celular apreendido, relacionados a drogas e valores em dinheiro.

Esclareceu, por fim, que a denúncia foi recebida em 24/04/2026 e que a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 23/07/2026.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que a prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos e individualizados extraídos da investigação, inexistindo excesso de prazo ou ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia cautelar.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que se refere à adequação da via eleita.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus constitui instrumento constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal em seu direito de ir e vir, nos termos do
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal
e dos
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Entretanto, em razão de sua natureza célere e excepcional, o
writ
não comporta dilação probatória nem cognição exauriente, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada.

Assim, a limitação cognitiva inerente à via mandamental impõe à parte impetrante o ônus de demonstrar, mediante elementos concretos e imediatamente verificáveis, a ocorrência de constrangimento ilegal, o que não se evidencia no caso dos autos.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar adequadamente todas as decisões que importem restrição à liberdade individual, especialmente aquelas relacionadas à decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal
e dos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Todavia, da análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente amparada em fundamentos concretos e individualizados, inexistindo a alegada genericidade apontada pela defesa.

Com efeito, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que a investigação foi instaurada ainda no ano de 2024, tendo sido deferidas medidas cautelares investigativas específicas em desfavor do paciente, incluindo interceptações telefônicas e telemáticas, bem como quebra de sigilo bancário.

Além disso, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos entorpecentes, dinheiro em espécie, aparelho celular, simulacro de arma de fogo, espingardas e revólver de pressão, circunstâncias que revelam, em juízo de cognição sumária, elementos concretos aptos a evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

Some-se a isso o fato de que o relatório de extração de dados do aparelho celular apreendido apontou a existência de registros fotográficos relacionados a substâncias entorpecentes e valores em dinheiro, reforçando os elementos indiciários produzidos no curso da investigação.

Nesse contexto, não há falar em ausência de individualização da conduta do paciente ou em fundamentação abstrata da medida extrema.

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, observa-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente evidenciados pelos elementos colhidos na fase investigativa, os quais, inclusive, culminaram no oferecimento e recebimento da denúncia.

As circunstâncias apuradas indicam, em tese, atuação voltada à prática reiterada dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, revelando dinâmica criminosa que extrapola a prática isolada de mercancia ilícita de entorpecentes.

No tocante ao
periculum libertatis
, este igualmente se encontra concretamente demonstrado a partir das peculiaridades do caso.

Com efeito, a apreensão de substâncias entorpecentes, valores em dinheiro, aparelhos eletrônicos e objetos relacionados à atividade investigada evidencia cenário indicativo de habitualidade delitiva e possível inserção do paciente em contexto criminoso estruturado, circunstâncias que revelam risco concreto de reiteração delitiva caso mantido em liberdade.

Além disso, a gravidade concreta das condutas imputadas demonstra potencial risco à ordem pública, justificando a manutenção da segregação cautelar.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado como fundamentos idôneos à decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado risco real de reiteração delitiva e comprometimento da ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese
” ( HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04 .2019). 4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 214290 SP 0117754-05 .2022.1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022)

Nessa linha, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, especialmente diante da gravidade concreta das condutas investigadas e dos elementos indicativos de atuação reiterada no tráfico ilícito de entorpecentes.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, também não assiste razão à impetração.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia foi recebida em 24/04/2026, encontrando-se a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/07/2026.

Além disso, trata-se de feito complexo, envolvendo pluralidade de investigados, interceptações telefônicas e telemáticas, quebra de sigilos e análise de dados eletrônicos, circunstâncias que naturalmente demandam maior lapso temporal para regular desenvolvimento da persecução penal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aferição de eventual excesso de prazo não decorre de simples cálculo aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto e a regularidade da marcha processual, não se verificando, na hipótese, qualquer desídia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal, cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

Outrossim, verifica-se que a prisão preventiva foi regularmente reavaliada pelo juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo hígidos os fundamentos que justificam sua manutenção.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026